Tribunal: TJSP
Processo: 2245801-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato coletivo de plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Decisão de suspensão do processo (Tema 1.016) sem análise do pedido de tutela antecipada. Afetação do tema que não impede análise do requerimento de tutela provisória (art. 314 do CPC). Ressalva no voto do Ministro Relator no recurso que determinou a afetação do tema. Análise imediata do pedido. Aplicação

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato coletivo de plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Decisão de suspensão do processo (Tema 1.016) sem análise do pedido de tutela antecipada. Afetação do tema que não impede análise do requerimento de tutela provisória (art. 314 do CPC). Ressalva no voto do Ministro Relator no recurso que determinou a afetação do tema. Análise imediata do pedido. Aplicação analógica do art. 1.013 do CPC.
Tutela provisória. Suspensão de reajuste por faixa etária em contrato coletivo. Ausência dos requisitos para antecipação da tutela. Em princípio, admissível o reajuste, inexistindo elementos que permitam aferir as faixas etárias e percentuais aplicados, não se justificando reconhecimento de abusividade e suspensão dos reajustes. Recurso desprovido.